Tribunal: TJSP
Processo: 1167732-77.2023.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Dimas Rubens Fonseca
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO COMINATÓRIA C. C. INDENIZATÓRIA POR DANO MORAL. INVASÃO "CRACKER" NAS REDES SOCIAIS. SUSPENSÃO DEFINITIVA DA CONTA GOOGLE POR VIOLAÇÃO DOS TERMOS DE USO. ARMAZENAMENTO DE IMAGENS RELACIONADAS À PORNOGRAFIA INFANTIL NO "GOOGLE DRIVE" (NUVEM). Insurgência do autor, ora apelante, contra a r. sentença que julgou improcedentes os pedidos deduzidos na inicial. Decreto de nulidade da r.

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO COMINATÓRIA C. C. INDENIZATÓRIA POR DANO MORAL. INVASÃO "CRACKER" NAS REDES SOCIAIS. SUSPENSÃO DEFINITIVA DA CONTA GOOGLE POR VIOLAÇÃO DOS TERMOS DE USO. ARMAZENAMENTO DE IMAGENS RELACIONADAS À PORNOGRAFIA INFANTIL NO "GOOGLE DRIVE" (NUVEM). Insurgência do autor, ora apelante, contra a r. sentença que julgou improcedentes os pedidos deduzidos na inicial. Decreto de nulidade da r. sentença. Necessidade de que haja produção de prova documental específica sobre quem foi o responsável pela inserção do material pernicioso no "Google Drive", com identificação precisa dos aparelhos, das linhas vinculadas e dos seus titulares, dados que são acessíveis pela entidade empresarial detentora da tecnologia (armazenamento em nuvem). Informação imprescindível à formação do juízo de cognição, sobretudo diante da notória gravidade do caso. Sentença anulada de ofício. Recurso prejudicado.